Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO. LOCAÇÃO. RESERVA. CANCELAMENTO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil, inclusive a do fornecedor, são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral.

2. Cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito quando não há redistribuição do ônus da prova. O ônus ainda pertence ao autor caso o réu negue o fato alegado na petição inicial. O ônus é transferido ao réu somente a partir do momento em que o autor prova o fato constitutivo do direito, quando então o réu deve provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

3. Provada a existência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade e não demonstrada nenhuma causa excludente de responsabilidade, o pedido de indenização por danos materiais e reparação por danos morais deve ser acolhido.

4. A negativa em liberar o veículo locado na hora da retirada no aeroporto sem justificativa para tanto no caso de viagem no período de férias de fim de ano com crianças de colo é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade.

5. O valor reparatório fixado deve atender adequadamente à função pedagógica da condenação sem implicar enriquecimento sem causa da vítima ou prejuízo à atividade do ofensor.

6. Dano moral mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos apelados, atendidas as peculiaridades do caso concreto.

7. Apelação desprovida.